Tribunal: TJMT
Processo: 1020025-67.2019.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020025-67.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), MARLUCE FERREIRA - CPF: 544.287.691-72 (EMBARGADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - OMISSÃO – VÍCIO CONSTATADO - SANEAMENTO NECESSÁRIO – EMPRÉSTIMO – NULIDADE DECLARADA – COMPENSAÇÃO DO VALOR DISPONIBILIZADO COM A QUANTIA A SER RESTITUÍDA – EMBARGOS ACOLHIDOS

Os Embargos de Declaração comportam acolhimento se verificada a omissão apontada.

Declarada a nulidade do contrato de empréstimo, o autor deve restituir o valor que lhe foi disponibilizado, e é autorizada a compensação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, oposto por BANCO BMG S/A, contra o Acórdão de (ID. 137311180 – embargos de declaração) ao
Recurso de Apelação n°
1020025.67.2019.811.0002, exarado pela Primeira Câmara Cível, que à unanimidade: acolheu parcialmente os presentes embargos tão somente para sanar o erro material constante no v. acórdão de (id. 125165688).

O Embargante aduz, em síntese, que ‘o
v.
acórdão embargado padece de omissão, eis que, em nenhum momento, argumentou sobre o pedido alternativo do BMG de compensação de valores, na medida em que a Embargada se beneficiou do crédito disponibilizado em seu favor.

Assevera que ‘deixaram os julgadores de segundo grau de observar que a Sra. Marluce se beneficiou da operação por meio dos valores que lhe foram disponibilizados, no montante de R$ 12.306,60. Assim, a compensação dos valores a serem devolvidos é medida que se impõe. Dessa forma, requer o enfrentamento do pedido expresso por parte do Embargante, em sua defesa e recurso, uma vez comprovado que os valores foram disponibilizados a Sra. Marluce, se faz necessário o deferimento da compensação dos valores disponibilizados, devidamente corrigidos, vedando-se, assim, eventual enriquecimento ilícito.’.

Requer sejam acolhidos os presentes Embargos de Declaração, para o fim de sanar a omissão apontada, devendo esta Colenda Câmara se manifestar expressamente sobre o pedido de compensação formulado pelo BMG, fundamentando seu entendimento, sob pena de nulidade.

Contrarrazões. (id. 139098151)

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de embargos de declaração, oposto por BANCO BMG S/A., contra o Acórdão de (ID. 137311180 – embargos de declaração) ao Recurso de Apelação n° 1020025.67.2019.811.0002, exarado pela Primeira Câmara Cível, que à unanimidade: acolheu parcialmente os presentes embargos tão somente para sanar o erro material constante no v. acórdão de (id. 125165688).

O embargante alega omissão no v. acórdão, eis que, em nenhum momento, argumentou sobre o pedido alternativo do BMG de compensação de valores, na medida em que a Embargada se beneficiou do crédito disponibilizado em seu favor.

Pois bem.

O recurso de embargos de declaração merece acolhimento.

Ressalta-se que, sendo declarada a nulidade do contrato de empréstimo, a parte autora deve restituir o valor que lhe foi disponibilizado, caso em que é autorizada a compensação.

Ademais, para evitar o enriquecimento ilícito, são devidos o ressarcimento e a compensação.

Ante o exposto,
ACOLHO
aos Embargos de Declaração para sanar o vício apontado e, desse modo, determinar a autora que proceda à restituição da importância que lhe foi disponibilizada, com correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% a.m. a contar da citação, autorizada a compensação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022